Tribunal: TJSP
Processo: 1005146-41.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ação declaratória de inexistência de débito combinado com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada – Indícios de fraude – Compra efetuada por terceiro, em nome da autora – Responsabilidade objetiva da empresa, que não tomou as cautelas necessárias e esperadas de sua parte, tendo negativado o nome da autora mesmo havendo registro de

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ação declaratória de inexistência de débito combinado com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada – Indícios de fraude – Compra efetuada por terceiro, em nome da autora – Responsabilidade objetiva da empresa, que não tomou as cautelas necessárias e esperadas de sua parte, tendo negativado o nome da autora mesmo havendo registro de furto/perda da sua carteira de identidade, à época da disponibilização da informação do débito – Negativação indevida de valor relativo à compra desconhecida pela autora, sendo de rigor a declaração de inexigibilidade de débito, bem como dos danos morais, que não comportam redução – Recurso improvido.

DANOS MORAIS – Apontamento indevido de valor junto aos órgãos de proteção ao crédito que, por si só, gera o direito à reparação pelos danos morais, que se presumem existentes ante as graves consequências que a medida provoca – Dano "in re ipsa" – Indenização devida – Valor fixado em primeira instância em R$ 5.000,00 – Impossibilidade de diminuição, pois tal montante se reputa adequado, levando-se em conta as condições financeiras da autora-vítima e da ré – Caráter coibitivo da condenação, a fim de se reprimir novas condutas assemelhadas.